Tribunal: TJES
Processo: 0022287-22.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Ordem Econômica
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022287-22.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO GABRIEL COITINHO MACIEL e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0022287-22.2019.8.08.0024

APELANTES: JOÃO GABRIEL COITINHO MACIEL, DERICK CERILLO CORREIA

Advogado do(a) APELANTE: THAIS APARECIDA SILVA BREMENKAMP - ES33728-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA.
INÉPCIA
DA DENÚNCIA.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. SUPERAÇÃO DE VÍCIO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
INOCORRÊNCIA.
DOSIMETRIA DA PENA.
PENAS-BASES PROPORCIONAIS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por João Gabriel Coitinho Maciel e Derick Cerillo Correia contra sentença proferida pela 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, por meio da qual foram condenadas pela prática do crime previsto no art. 1º, I, da Lei nº 8.176/91, por realizarem, por meio da empresa “Maruípe Gás”, a revenda e distribuição de botijas de gás GLP a estabelecimento irregular (“Toninho Gás”). João Gabriel foi condenado a 1 ano e 6 meses de detenção; Derick, a 1 ano de detenção, ambas as penas a serem cumpridas em regime inicial aberto. As defesas alegaram nulidade da denúncia por inépcia, ausência de provas para condenação e, subsidiariamente, requereram a redução das penas ou o reconhecimento da forma tentada do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar a alegada inépcia da denúncia; (ii) verificar a suficiência probatória quanto à autoria e materialidade do delito imputado; (iii) avaliar a viabilidade de reconhecer a forma tentada do crime; (iv) examinar a correção da dosimetria da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia individualiza adequadamente as condutas dos acusados, descrevendo os fatos com precisão. Ademais, a superveniência de sentença condenatória impede o reconhecimento de nulidade por inépcia da denúncia.

4. A autoria resta demonstrada pelo standard probatório, notadamente o depoimentos convergentes dos fiscais que atuaram na fiscalização.

5. O réu João Gabriel, embora tenha formalizado a cessão da empresa anteriormente à fiscalização, continuava exercendo controle fático da “Maruípe Gás”, evidenciando sua responsabilidade penal.

6. O réu Derick deliberadamente forneceu gás a estabelecimento irregular, sendo incabível a alegação de ausência de dolo, consideradas as circunstâncias do caso.

7. Inviável o reconhecimento da forma tentada do crime, pois a conduta de “distribuir” GLP em desacordo com a norma já se encontrava consumada no momento da fiscalização, que apenas interceptou entrega em curso.

8. A pena-base de João Gabriel foi corretamente exasperada, em razão da culpabilidade acentuada, evidenciada por sua conduta dissimulada de atuar como gestor de empresa já formalmente transferida.

9. Quanto a Derick, embora o juízo de origem tenha valorado negativamente os motivos do crime, a fundamentação deve ser compreendida à luz de sua maior consciência da ilicitude, decorrente de sua formação técnica, o que justifica a exasperação da pena com base na culpabilidade. Reforço de fundamentação que se reputa válido e não configura reformatio in pejus. Precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prolação de sentença condenatória prejudica a análise da preliminar de inépcia da denúncia, porquanto viabilizado o exercício da ampla defesa e do contraditório durante a instrução criminal.

A prática de revenda e distribuição de GLP a estabelecimento clandestino configura o crime previsto no art. 1º, I, da Lei nº 8.176/91.

A consumação do delito ocorre com a prática de qualquer um dos verbos nucleares do tipo penal.

A exasperação da pena-base por circunstâncias judiciais negativas deve observar os princípios da individualização da pena e da fundamentação idônea, admitindo-se a consideração da formação técnica do réu como fator de maior reprovabilidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41 e 395, I e III; Lei nº 8.176/91, art. 1º, I; Resolução ANP nº 51/2016, art. 25, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.842.476/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 3/6/2025, DJEN 10/6/2025; STJ, REsp 2.058.971/MG, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, j. 28/8/2024, DJE 12/9/2024; STJ, AgRg nos EAREsp n. 2.458.272/TO, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 3ª Seção, j. 14/5/2025, DJEN 20/5/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0022287-22.2019.8.08.0024

APELANTES: JOÃO GABRIEL COITINHO MACIEL, DERICK CERILLO CORREIA

Advogado do(a) APELANTE: THAIS APARECIDA SILVA BREMENKAMP - ES33728-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JOÃO GABRIEL COITINHO MACIEL e DERICK CERILLO CORREIA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES (ID 13985384 – vol. 001, parte 12, pp. 38/48; vol. 001, parte 13, pp. 01/24), por meio da qual foram condenados pela prática do crime previsto no art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.176/91. Derick Cerillo Correia foi condenado à pena de 1 (um) ano de detenção, enquanto João Gabriel Coitinho Maciel recebeu a pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, ambas a serem cumpridas, inicialmente, em regime aberto.

A defesa dos réus apresentou razões recursais (vol. 001, parte 13, pp. 29/38) arguindo a nulidade do feito em razão da inépcia da inicial. No mérito, argumenta que não há provas suficientes para a condenação, pleiteando a absolvição. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base do réu João Gabriel no mínimo legal e o reconhecimento da forma tentada do delito, em relação ao réu Derick.

Emerge da denúncia que, no dia 30/7/2019, na Rua José Romão de Melo, nº 525, Bairro Resistência, em Vitória, o estabelecimento “Rei Arthur Gás”, de propriedade do réu Marcos Humberto de Almeida, foi flagrado revendendo botijas de gás natural em desacordo com as normas estabelecidas em lei.

Além disso, no dia 02/8/2019, um caminhão da Empresa “Maruípe Gás”, cujos sócios são os réus Derick Cerillo Correia e João Gabriel Coitinho Maciel, foi flagrado realizando a distribuição e a revenda de botijas de gás natural em desacordo com as normas estabelecidas em lei.

Consta dos autos que, durante fiscalização da Agência Nacional de Petróleo (ANP), o estabelecimento do réu Marcos realizava a revenda de botijas de gás natural sem a devida autorização e regularização do órgão competente, possuindo em depósito no momento da fiscalização 34 (trinta e quatro) botijas de gás da Marca Supergasbras, das quais não possuía nota de compra por tê-las adquirido clandestinamente.

Em relação ao estabelecimento “Maruípe Gás”, durante inspeção por fiscais, os réus Derick e João foram vistos revendendo e distribuindo botijas de gás no estabelecimento denominado “Toninho Gás”, o qual é considerado clandestino por não estar devidamente regularizado junto ao órgão competente.

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, em relação à tese de inépcia da denúncia, é de relevante utilidade trazer as lições do conceituado jurista Renato Brasileiro sobre o tema
1
:

A inépcia da peça acusatória pode ser formal ou material. Inépcia formal ocorre quando a peça acusatória não preenche os requisitos obrigatórios do art. 41 do CPP (v.g., denúncia com narrativa defeituosa do fato delituoso), dando ensejo à rejeição com base no art. 395, I, do CPP. Por outro lado, a inépcia material se dá quando não há justa causa para a ação penal, ou seja, quando a peça acusatória não está respaldada por aquele lastro probatório mínimo indispensável para a instauração de um processo penal, hipótese em que a rejeição da peça acusatória terá como fundamento o inciso III do art. 395.

Com efeito, no caso em testilha, a peça acusatória cumpriu a finalidade de expor qual seria a conduta de cada um dos réus, individualizando-as, de modo que eventual não comprovação dos fatos é
matéria que se confunde com o mérito
.

Aliás, relembra-se que
“O entendimento do STJ é no sentido de que a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal”
(STJ, (AREsp n. 2.842.476/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025)

Prosseguindo, o crime imputado aos apelados possui a seguinte redação:

Art. 1° Constitui crime contra a ordem econômica:

I –
adquirir,

distribuir
e
revender
derivados de petróleo, gás natural e suas frações recuperáveis, álcool etílico, hidratado carburante e demais combustíveis líquidos carburantes,
em desacordo com as normas estabelecidas na forma da lei
; [...].

Pena: detenção de um a cinco anos.

Destarte, trata-se de uma norma penal em branco, que exige complementação de um ato normativo.

Na espécie, é descrito na denúncia que, por meio de uma investigação de agentes da ANP, constatou-se que os réus praticaram a revenda e a distribuição de gás liquefeito de petróleo (botijas de gás) para estabelecimento (Toninho Gás) que não tinha autorização para comercialização, agindo, assim, em desacordo com norma legal.

Com efeito, extrai-se do Documento de Fiscalização nº 9839831931551876 que os réus agiram em desconformidade com o artigo 25, inciso III, da Resolução ANP 51/2016, in verbis:

É vedado ao revendedor de GLP: III - adquirir e vender recipientes transportáveis de GLP cheios com outro revendedor que não seja pessoa jurídica autorizada pela ANP ao exercício da atividade de revenda de GLP;

Nesse diapasão, a
materialidade
do crime está devidamente comprovada nos autos, especialmente pelos Documentos de Fiscalização (DF) 9839831931551874 (vol. 01, parte 02, pp. 06/07) e 98398319315518 (vol. 01. parte 06, pp. 01/03) e pelo Auto de Apreensão nº 09/2019 (vol. 01, parte 06, p. 04).

Em relação à
autoria delitiva
, as testemunhas Luciano Simor Xavier Ferreira e Tiago Souza de Oliveira, agentes fiscais do Procon/ES atuando em convênio com a ANP, relataram
em juízo
, de forma coesa e convergente, os fatos que fundamentam a acusação. Ambos confirmaram ter flagrado um caminhão da Empresa "Maruípe Gás" no exato momento em que chegava para abastecer a revenda clandestina "Toninho Gás". Crucialmente, afirmaram que o acusado
João Gabriel Coitinho Maciel
se apresentou e agiu como proprietário da "Maruípe Gás" durante as fiscalizações, fornecendo informações e documentos, enquanto o corréu
Derick Cerillo Correia
figurava como a pessoa que mantinha o contato operacional com os clientes e funcionários. Os fiscais também ressaltaram o histórico da "Maruípe Gás" como reincidente no fornecimento para o mercado irregular de GLP.

Confira-se parte da transcrição de seus depoimentos, cuja autenticidade não foi impugnada pelas partes:

LUCIANO SIMOR XAVIER FERREIRA

[...] que o motorista falou que sabia que o Toninho não tinha autorização para revenda, nem para armazenamento, acrescentando que ainda fazia entregas em outros locais,
tudo por determinação da empresa para qual trabalhava – Maruípe Gás
–; [...]
que João Maruípe ainda mandava na empresa Maruípe Gás
;
que todas as vezes que foram na Maruípe Gás, ele estava presente
; que na época da autuação, João era dono da empresa Maruípe Gás;
que a todo o momento, era João quem fornecia as informações, apresentando documentos e Derick apenas assinava
; que na Capixaba Gás, empresa também de João, ele era quem fazia o mesmo, ou seja, atendia a fiscalização, explicava e apresentava documentos; [...] que o telefone de um dos funcionários tocava insistentemente e era o Derick quem estava ligando; [...]

TIAGO SOUZA DE OLIVEIRA

“
[...]
que na Maruipe Gás, foram atendidos por JOÃO GABRIEL; que constataram que o caminhão da Maruipe Gás estava fazendo uma revenda a Toninho Gás, de gás GLP, cuja revenda não era autorizada;
que não se recorda do que João falou, mas ele tentou justificar o ato; [...]
que João Gabriel se identificou como proprietário da empresa Maruipe Gás
; [...] que já fez muitas fiscalizações de depósitos de gás na Grande Vitória e diversas revendas clandestinas assumiram ter adquirido gás GLP da Maruípe Gás; que não foi a primeira interdição por causa da Maruipe Gás;
que a Maruipe Gás é reincidente neste aspecto;
[...] que perguntado o que levou a crer que as botijas do Rei Arthur eram da Maruipe Gás, respondeu que conforme resposta do Marcos Humberto, por sua própria indicação [...]”

A palavra dos fiscais tem relevante valor probatório, pois descreveram com clareza a dinâmica da irregularidade constada no Auto de Infração. Ademais, seus depoimentos foram corroborados por outras provas.

Nesse contexto, na esfera extrajudicial, "Toninho Gás" afirmou que comprava gás da "MARUIPE GÁS" por intermédio de
DERICK
, que seria funcionário de
JOÃO MARUÍPE
(vol. 01, parte 02, pp. 04/05).

Em juízo
, em que pese os funcionários da "MARUÍPE GÁS" (Maurício Rodrigues da Penha e Marcos Mauro Monteiro) tenham alterado as versões apresentadas na fase policial, alegando ter sido coagidos e ameaçados pela autoridade policial, confirmaram fatos centrais,
como a realização de entregas para "TONINHO GÁS" e que as ordens partiam de
DERICK
.

Além disso, em interrogatório judicial, o próprio réu
DERICK
admitiu ter negociado e determinado a entrega de gás para o estabelecimento "TONINHO GÁS".

À vista do exposto, as provas documentais e os depoimentos formalizados em juízo formam um alicerce sólido para a configuração da autoria delitiva, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Nessa linha de raciocínio, as teses defensivas não conseguem infirmar a narrativa acusatória.

Em relação ao réu João Gabriel, em que pese tenha acostado aos autos documento datado de 17 de abril de 2019 que formaliza a cessão e transferência da titularidade da Empresa "Maruípe Comércio de Gás EIRELI" para o réu Derick, as provas constantes dos autos indicam que o apelante permanecia na gestão fática e no controle da empresa.

Nesse diapasão, JOÃO GABRIEL se apresentou como proprietário da "MARUÍPE GÁS" no dia da fiscalização. Os fiscais da ANP, em depoimentos firmes e coerentes em juízo, confirmaram que, em todas as diligências realizadas na empresa, era JOÃO GABRIEL quem os recebia, prestava esclarecimentos e fornecia a documentação, agindo como verdadeiro dono. O próprio apelante admitiu em juízo que recebia de DERICK uma porcentagem sobre as vendas, evidenciando um vínculo financeiro que transcende uma simples alienação.

No tocante ao réu DERICK, sua tese defensiva se ancora na alegação de ausência de dolo, ao argumento de que acreditava na regularidade do estabelecimento “Toninho Gás” por lhe ter sido apresentado um registro da ANP em nome da sobrinha do proprietário.

Contudo, tal argumento não se sustenta. Primeiramente, o apelante, na condição de empresário de um setor altamente regulado e, ademais, sendo bacharel em Direito, tinha plena capacidade de verificar a regularidade de seus parceiros comerciais. A simples apresentação de um documento em nome de terceiro, para um endereço diverso do local de entrega, não configura um erro escusável. Impõe-se ressaltar, aina, que prova dos autos, incluindo as mensagens trocadas e a constância do fornecimento, demonstra uma relação comercial estabelecida, incompatível com um equívoco pontual. Ao contrário, revela uma conduta deliberada.

No mesmo sentido, a tese de crime tentado também não prospera.

O crime previsto no artigo 1º, I, da Lei nº 8.176/91 consuma-se com a prática de qualquer um dos verbos nucleares, como "distribuir". Na espécie, os funcionários da empresa dos réus foram interceptados quando chegavam no estabelecimento irregular, razão pela qual a ação dos agentes de fiscalização não influenciou na consumação do delito, ao contrário, evidenciou a sua materialização.

Ademais, as provas dos autos demonstram que o fornecimento ao "Toninho Gás" era uma atividade comercial contínua, não um ato isolado. Assim, a fiscalização ocorrida no dia 02/08/2019 apenas fez cessar uma atividade criminosa que já se encontrava plenamente consumada.

Em relação às penas-bases, estas foram exasperadas em 06 (seis) meses em virtude da avaliação negativa dos vetores da culpabilidade (em relação ao réu João Gabriel) e motivos do crime (no tocante ao réu Derick).

Quanto à culpabilidade de João Gabriel, considerou o juízo primevo que sua conduta é reprovável “uma vez que mesmo sem estar legalmente na direção da “Maruípe Gás”, agia como se dono fosse, aproveitando-se a direção de anos e cometendo crimes contra as ordens tributária e econômica”.

A fundamentação utilizada é idônea e reflete as especificidades do caso concreto. Nesse sentido, constatou-se que, mesmo não sendo o proprietário formal da empresa, o réu atuava no controle de gestão da atividade comercial, circunstância esta que evidencia um inegável dissimulação e revela uma reprovabilidade acentuada.

Por outro lado, em relação à pena-base do réu Derick, o juízo sentenciante avaliou negativamente os motivos do delito em razão do que aquele alegou em seu interrogatório (não saber que a ANP de Toninho Gás não era dele, na realidade).

Ocorre que essa circunstância, salvo melhor juízo, não está relacionada propriamente à motivação do agente. Na verdade, perpassa a análise do elemento volitivo do crime (dolo), que é inerente ao tipo penal. Nada obstante, reforçando a fundamentação, destaca-se que a
culpabilidade
do réu também é acentuada. Conforme expressamente registrado em sentença, durante seu interrogatório judicial, o acusado declarou ser Bacharel em Direito. Essa formação técnica, embora não constitua, por si só, fator de aumento de pena, demonstra que o apelante possuía um conhecimento técnico e uma consciência da ilicitude superiores à do cidadão comum, o que reforça a reprovabilidade da conduta.

Oportunamente, ressalte-se que, julgando o Tema nº 1214 sob a sistemática de recursos especiais repetitivos, o c. Superior Tribunal de Justiça definiu que não implica
reformatio in pejus
o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença (STJ, REsp 2.058.971/MG. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Terceira Seção. Julgado em 28/8/2024. DJe: 12/9/2024).

Desse modo, a existência de uma circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em atenção ao princípio da individualização da pena.

Nessa linha de raciocínio e considerando que a c. Corte Cidadã também entende que
“em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado”
(STJ, AgRg nos EAREsp n. 2.458.272/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025),
considero que as circunstâncias do caso em julgamento justificam a aplicação do segundo critério (1/8 do intervalo sobre as penas mínima e máxima),
que foi aplicada pelo juízo primevo.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença condenatória.

É como voto.

1
LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal. Volume único. 8ª ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2020. p. 1401.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)